Tribunal: TJMT
Processo: 1016147-38.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016147-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANANDA BARBOSA LUZ - CPF: 036.359.491-40 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO ATENDIDO – INEXISTÊNCIA DE RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVA A FALTA DO FÁRMACO NA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL – DECISÃO REFORMADA –RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Os próprios documentos juntados pela agravada, denotam que não houve qualquer negativa de fornecimento do fármaco solicitado, tendo sido justificado, por meio documento apresentado nos autos, a falta temporária do medicamento em estoque, em razão do desabastecimento na indústria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1010139-97.2022.8.11.0015, ajuizada por ANANDA BARBOSA LUZ, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa diária, que a demandada, ora agravante, proceda de imediato com o fornecimento da medicação (AMICACINA CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM (TORGENA) ou alternativamente - CEFTOLOZANE/TAZOBACTAM (ZERBAXA), bem como a disponibilização de HOME CARE, conforme laudo médico de Id. nº 89475332 - Pág. 4-6.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que os requisitos da tutela de urgência não foram suficientemente atendidos, isso porque, em nenhum momento houve negativa de fornecimento de medicamentos à agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa diária, que a demandada, ora agravante, proceda de imediato com o fornecimento da medicação (AMICACINA CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM (TORGENA) ou alternativamente - CEFTOLOZANE/TAZOBACTAM (ZERBAXA), bem como a disponibilização de HOME CARE, conforme laudo médico de Id. nº 89475332 - Pág. 4-6.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos pressupostos da tutela judicial requestada, notadamente quanto à probabilidade do direito em questão.

É que, a tutela judicial deferida na origem obrigou a agravante, sob pena de elevada multa diária, a fornecer medicação em favor da paciente, conforme laudo médico encartado no id nº 89475332.

Todavia, os próprios documentos juntados pela agravada denotam que não houve qualquer negativa de fornecimento do fármaco solicitado, tendo sido justificado, por meio de documento apresentado nos autos, no id nº 89745333, a falta temporária do medicamento em estoque, em razão do desabastecimento na indústria.

O próprio laboratório (Laboratório Teuto Brasileiro S/A) apresentou resposta à consulta para fornecimento do medicamento, tendo consignado o seguinte:

Estamos atualmente com indisponibilidade de estoque dos medicamentos AMICACINA SULF 250MG/ML SOL INJ 2ML C/50 GEN E AMICACINA SULF 50MG/ML SOL INJ2 ML C/50 GEN devido à falta de capacidade produtiva.

Informamos que estamos sem previsão de novas produções.

Assim, a manutenção dos efeitos da tutela de urgência, com a possibilidade de imposição de elevada multa cominatória, se mostra medida temerária, com aptidão apenas de causar enriquecimento sem causa em favor da parte autora, sem que o bem da vida da lide, no caso, a aquisição de medicação, seja plenamente resolvida.

Nesse particular, sem prejuízo de ulterior deliberação do juízo de origem, deve ser reformada a decisão de base, que deferiu a tutela de urgência antecipada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022